Tribunal: STF
Processo: ARE 722968
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-12-11
Data de publicação: 2012-12-11

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Seguro de vida. Rescisão contratual. Matéria infraconstitucional. Incidência dos enunciados 279, 454 e 636 da Súmula do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.